Tribunal: TJBA
Processo: 0756236-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756236-83.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RECELIO BARROS MORAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 2.168,24, referente a multa por infração administrativa do exercício de 2013, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ante a insignificância do valor executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual do ente público para o prosseguimento de execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, sem demonstração de esgotamento de medidas extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa e tentativas de cobrança administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de interesse processual nas execuções fiscais de baixo valor exige, nos termos do Tema 1184 do STF (RE 1.355.208), a prévia adoção de tentativas de conciliação, medidas administrativas e protesto do título, salvo comprovada ineficiência dessas providências. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis ou citação válida do executado. 5. O Município não comprova a adoção de providências menos onerosas, como o protesto da CDA ou a tentativa de cobrança administrativa, tampouco demonstra a ineficiência dessas medidas, o que inviabiliza o prosseguimento da execução judicial, especialmente diante do princípio da eficiência administrativa. 6. O ajuizamento direto da execução, sem justificativa adequada para não utilização de meios extrajudiciais, representa movimentação desproporcional da máquina judiciária, sendo legítima a extinção do feito por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser extinta por ausência de interesse processual quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, como tentativa de cobrança administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa. 2. A Fazenda Pública deve justificar a inadequação das medidas extrajudiciais, sob pena de ver sua pretensão executiva considerada ineficiente e incompatível com o princípio da eficiência administrativa. 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolida diretrizes de racionalização para execuções fiscais, impondo limites objetivos e requisitos mínimos para sua admissibilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 485, IV; Lei nº 9.492/1997, art. 25; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0756236-83.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RECELIO BARROS MORAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mériro, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.